Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-77.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação cível. Acordo. Cerceamento de defesa. Decisão não surpresa. Apelo parcialmente provido. Sentença cassada.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que homologou parcialmente o acordo de divórcio consensual, partilha de bens, guarda, regulamentação de visitas e fixação de alimentos, decretando o divórcio e resolvendo o processo com resolução de mérito.
2. Os apelantes sustentam, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhes foi oportunizada manifestação prévia sobre os fundamentos que ensejaram a não homologação das cláusulas referentes à convivência familiar, alimentos ao filho, alimentos compensatórios e plano de saúde.
3. Afirmam que o acordo foi celebrado por partes plenamente capazes, com assistência jurídica adequada, e que a atuação do magistrado deve se limitar à verificação da regularidade formal e da inexistência de afronta à ordem pública, conforme preconizam os arts. 3o e 190, do CPC e o art. 840, do Código Civil.

II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a sentença deve ser cassada em razão da ausência de manifestação prévia em relação às cláusulas não homologadas do acordo; II) definir se o acordo homologado atende aos interesses das partes.

III. Razões de decidir
5. A sentença que deixa de homologar cláusulas do acordo celebrado em sede de divórcio consensual, sem oportunizar às partes manifestação prévia sobre os fundamentos da exclusão, configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa (arts. 9o e 10, do CPC).

IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 9o, 10.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0754545-56.2023.8.07.0016, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 17/09/2025.